Tribunal: TJSP
Processo: 1012092-08.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - Contrato bancário - Autor que alega ter sido induzido a erro na contratação de empréstimo consignado, de modo que lhe teria sido imposta a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário - Sentença de improcedência - Insurgência do autor -

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - Contrato bancário - Autor que alega ter sido induzido a erro na contratação de empréstimo consignado, de modo que lhe teria sido imposta a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário - Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que o autor tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto em seu benefício previdenciário - Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1012092-08.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que
é apelante JOÃO CARLOS DOS SANTOS, é apelado BANCO SANTANDER
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1012092-08.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 27.734
Voto no 27.734
Apelação Cível no 1012092-08.2019.8.26.0590
Comarca: São Vicente - 1a Vara Cível
Apelante: João Carlos dos Santos
Apelado: Banco Santander Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Leandro de Paula Martins Constant
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - Contrato
bancário - Autor que alega ter sido induzido a erro na
contratação de empréstimo consignado, de modo que lhe
teria sido imposta a contratação de cartão de crédito com
reserva de margem consignável - Alegação de descontos
indevidos no benefício previdenciário - Sentença de
improcedência - Insurgência do autor - Descabimento -
Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que o
autor tinha conhecimento da celebração de contrato de
cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas
realizado por meio de desconto em seu benefício
previdenciário - Ausência de ato ilícito praticado pelo banco
réu - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação anulatória de contrato de
cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com
restituição de valores e danos morais”, proposta por JOÃO CARLOS DOS
SANTOS contra BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
(incorporado pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A, julgou improcedente
o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, observada
a gratuidade concedida (fls. 258/262).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1012092-08.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 27.734
Recorre o autor. Argumenta que o contrato apresentado
pelo banco em defesa não corresponde àquele indicado na Inicial. Afirma
que buscou a contratação de um empréstimo e não de um cartão de crédito.
Aduz a existência de erro na contratação, eis que não foram apresentadas
informações claras acerca do contrato. Alega que somente um valor mínimo
do empréstimo é descontado do seu benefício, o que torna a dívida
impagável. Sustenta que não restou demonstrada a utilização do referido
cartão, razão pela qual não poderia o réu fazer descontos em seu benefício
previdenciário por um serviço sequer solicitado. Aduz a existência de venda
casada. Aponta a ilegalidade das cláusulas que preveem a cobrança de
reserva de margem consignável. Busca a repetição do indébito e a
condenação do réu ao pagamento de danos morais. Pugna pela reforma da
r. sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes conforme
requeridos na Inicial (fls. 267/286).
Recursos recebido e contrariado (fls. 290/301).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Na petição inicial, o autor admite ter celebrado contrato
de empréstimo consignado com o banco réu. Todavia, alega que a
instituição financeira realizou descontos em seu benefício previdenciário a
título Reserva de Margem Consignável com a imposição clara de venda
casada de um Cartão de Crédito, efetuando mensalmente descontos
indevidos no benefício recebido pelo autor. Aduz que jamais existiu qualquer
solicitação do referido cartão ou uso para consumo e que em razão da
cobrança de valores referentes ao cartão de crédito, a dívida se tornou
impagável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1012092-08.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 27.734
O autor também juntou extratos de pagamento de seu
benefício previdenciário, o qual revela a existência de cobranças do réu a
título de “Empréstimo RMC”, que alega terem se dado a partir de 18.02.2017
(fls. 16).
Em
seguida,
a
instituição
financeira
apresentou
contestação na qual aduziu a regularidade da cobrança e a existência de
contrato celebrado com o autor para aquisição de cartão de crédito. Alegou,
ainda, a inexistência de dano moral e a ausência do dever de restituição dos
valores pagos pelo autor (fls. 49/).
Ademais, o réu juntou aos autos o contrato celebrado
com o autor, as respectivas faturas de cartão de crédito e extratos (fls.
56/58; 64/149 e 150/160).
Nesse cenário, o D. Juízo a quo julgou improcedentes
os pedidos do requerente, nos seguintes termos (fls. 258/262):
"(...)
O autor realizou com o requerido contrato de
crédito consignado descrito no termo de adesão escrito
de fls. 56/58, datado de 27 de julho de 2016.
Alega o autor, em réplica, que o contrato juntado
pelo réu não é o mesmo objeto da presente ação, pois,
apesar de o número constante junto ao INSS ser o
mesmo, a inclusão junto à fonte pagadora data de 18 de
fevereiro de 2017.
O autor não nega o saque realizado por meio
do cartão contratado, descrito no extrato de fls. 65.
Ressalta o autor que a questão em juízo é a
distinção entre o contrato de empréstimo comum e a
reserva de margem consignável.
Quanto à regulação jurídica dos contratos
discutidos, o desconto denominado "Reserva de
Margem Consignável" possui previsão legal, sendo
regular a comprovada a contratação, descrita no
contrato escrito celebrado entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1012092-08.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 27.734
Quanto ao desconto realizado junto ao INSS, o
artigo 6o da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei
no 13.172/2015, dispõe que: “Os titulares de benefícios de
aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência
Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art.
1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam seus benefícios
retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos,
cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil por ela concedidos, quando previstos em
contrato, nas condições estabelecidas em regulamento,
observadas as normas editadas pelo INSS”.
E, regulamentando a norma legal, a Resolução
no 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência
Social, autoriza o INSS a facultar aos titulares dos
benefícios previdenciários a constituição de reserva de
margem consignável sobre o valor mensal do benefício,
para
ser
utilizada
exclusivamente
nas
operações
realizadas por meio de cartão de crédito.
Note-se que a constituição de reserva de
margem consignável deve ser estabelecida mediante
autorização expressa do consumidor, por escrito ou por
meio eletrônico:“... não sendo aceita autorização dada por
telefone e nem a gravação de voz reconhecida como
meio de prova de ocorrência”(cf. Instrução Normativa
INSS n. 28/2008, com redação dada pela Instrução
Normativa INSS n. 39/2009, art. 3o, III).
Por sua vez, quanto ao cartão de crédito, a
Instrução Normativa INSS n. 28/2008,com redação dada
pela Instrução Normativa INSS n. 39/2009, confere ao
beneficiário o direito de solicitar o seu cancelamento a
qualquer tempo, independentemente do adimplemento
contratual, caso em que a instituição financeira fica
obrigada a conceder ao devedor a opção de liquidar o
valor total de uma só vez ou por meio de descontos
consignados na RMC de seu benefício previdenciário.
Nesse
contexto,
verifica-se
a
expressa
contratação do empréstimo na forma deduzida pela
instituição financeira (fls. 56/58), em documento
assinado
pelo
requerente
e
as
estipulações
contratuais são redigidas em clara e em linguagem
acessível.
Ressalte-se que a petição inicial afirma que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1012092-08.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 27.734
juros são superiores aos praticados pelo mercado, com
variações acima de 1000% "a depender da instituição
financeira" (sic). Ocorre que o autor não informa os juros
do contrato e não aduz a sua objetiva ilegalidade.
Realça-se que o contrato foi denominado
“Temo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso”,
com expressa informação, no item “E” de fls. 56 que a
autorização compreende o envio de Cartão, não
havendo como reconhecer desconhecimento.
Assim, conquanto regular a contratação, não
há ilegalidade praticada pela instituição financeira,
não sendo verificada lesão ou abusividade, afastando-
se a nulidade do contrato e o dever de indenizar, por
ausência de ato ilícito.
(...)
Outrossim, nos termos dos artigos 421 e 421-
A do Código Civil, à ausência de ilegalidade, não há
fundamento para a alteração da equação contratual.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido, JULGANDO EXTINTO o feito com julgamento do
mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
condenando o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios
do patrono do réu, que fixo em R$2.000,00 (dois mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do NCPC,
verbas estas que somente poderão ser cobradas na
hipótese do artigo 98, § 3o, do CPC.
(...)" (g.n.).
Contra esta decisão insurge-se o autor, ora apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Com efeito, restou demonstrado que o autor assinou
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso” e “Autorização de saque
complementar e aumento de limite” (fls. 56/58).
Ademais, restou incontroverso que o autor teve acesso
ao crédito fornecido pelo banco réu, no valor de R$ 3.322,25, por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1012092-08.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 27.734
transferência bancária (TED) (fls. 56 e 63), descabendo alegações formais
de divergência de números de contrato e datas de início de descontos.
Ainda que assim não fosse, o número da proposta
contido no “Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso”, acima do
lado esquerdo, é idêntico ao apontado pelo autor em sua Inicial, qual seja:
00852471178 (fls. 56).
Outrossim, nos extratos apresentados por ambas as
partes, o único “empréstimo RMC” descontado mensalmente do autor é o
debatido nos autos (fls. 16).
Assim, a controvérsia gira em torno da alegação do
requerente de que teria sido induzido em erro pela ausência de
esclarecimentos devidos pelo réu sobre a contratação, de modo que
acreditava tratar-se de empréstimo consignado.
Ocorre que o contrato acostado aos autos pelo banco
réu é claro ao estabelecer que se trata de adesão a cartão de crédito, não
havendo que se cogitar de empréstimo consignado (fls. 56/58).
De fato, o “Termo de Adesão Cartão de Crédito
Bonsucesso” é expresso ao afirmar que (fls. 56):
"D
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO: O
CLIENTE autoriza o Órgão ou Empresa Consignante de
forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto
mensal em sua remuneração, em favor do BANCO, para
constituição de reserva de margem consignável RMC,
bem como o desconto mensal na folha de pagamento do
valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do
Cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme
legislação vigente. O CLIENTE autoriza, ainda, que seu
limite de crédito seja alterado, a cada vez que houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1012092-08.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 27.734
variação em sua margem consignável".
Por sua vez, a Cláusula 05 do referido instrumento
explicita que “O valor mínimo devido será descontado da remuneração do
CLIENTE” e a “Autorização de saque complementar e aumento de limite”
autoriza o desconto das despesas do Cartão de Crédito BONSUCESSO no
benefício do autor (fls. 57).
Assim, não socorre o autor a alegação de que não sabia
o que estava contratando.
Registre-se, ainda, que não restou demonstrada a
alegada venda casada, eis que foi celebrado somente um contrato o qual
previa um único produto a ser adquirido pelo autor, qual seja, cartão de
crédito com margem consignada.
Portanto, correto o deslinde da demanda adotado na
origem, não merecendo o julgado qualquer reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00, observada a concessão
da justiça gratuita.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator